Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. ARBITRAMENTO MULTA DIÁRIA. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da quantia de 5.000,00, a título de indenização, por dano moral. Registre-se que o pedido de obrigação de fazer (expedição do diploma), fora objeto de homologação judicial, mas que restou descumprido pela recorrente.

2. Desse modo, inicialmente, não se conhece do recurso na parte que impugna decisão que arbitrou multa diária proferida em sede de Cumprimento de Sentença, relativo ao acordo judicial descumprido pela recorrente, tendo em vista que para a hipótese, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, pois o referido decisum tem natureza jurídica de decisão interlocutória (princípio da singularidade recursal e de acordo com o Enunciado n. 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência). Ainda que assim não fosse, faleceria interesse recursal à recorrente, dada a revogação, na sentença, da decisão que cominou a multa diária.

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A demora na expedição do diploma de pós-graduação, aliás, até hoje não concretizada, por conta da renitente omissão da recorrente, inclusive descumprindo o acordo judicial homologado (ID 17602729), transborda o mero aborrecimento do cotidiano, com aptidão para violar os direitos de personalidade do autor, impingindo-lhe angustia e aflição, passível de indenização, por dano moral, mormente por se encontrar impedido, desde fevereiro/2017, de apresentar tal documento em seu trabalho, com o qual obteria aumento em sua remuneração,.

5. Não obstante, o quantum fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso, em observância, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, bem como a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa. Neste sentido: Acórdão 1195959, 07068199820188070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA.

6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para redução do valor do dano moral para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei.9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.